Tribunal: STF
Processo: ARE 743473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Dano moral. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 739.382, Tema 657. 3. Valor fixado a título de danos morais. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 743.771, Tema 655. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.